Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708455-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RANIELEN SARAIVA MELLO EMBARGADO: NADYNE CYNDEL SANTOS DE OLIVEIRA, ROSANGELA SOUSA DIAS DE OLIVEIRA, A. J. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: VILMA SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RANIELEN SARAIVA MELLO, contra acórdão de ID – 19048826. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19723723. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ANNY JAMYLE SANTOS DE OLIVEIRA, ROSANGELA SOUSA DIAS DE OLIVEIRA e NADYNE CYNDEL SANTOS DE OLIVEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator